Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALTO RISCO DE DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI N° 10.216/2001. PREENCHIMENTO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado promover políticas públicas de saúde capazes de assegurar, de forma universal e igualitária, a prevenção e o tratamento das doenças que possam acometer os cidadãos.
2. A internação compulsória, que é regulamentada pela Lei n° 10.216/2001, corresponde a medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que estiver devidamente comprovada a gravidade do quadro clínico do paciente e a imprescindibilidade desse ato para salvaguardar a sua saúde.
3. O conjunto fático e probatório constante nos autos evidencia a gravidade da situação clínica em que se encontra a ré, decorrente de anos de uso de entorpecentes, bem como o risco à sua vida e integridade física, bem assim, de seus familiares próximos, haja vista o relato de ocorrência de episódios de agressividade, violência física. 3.1. Considerando esse cenário, infere-se que o quadro clínico da paciente é grave o suficiente para justificar a excepcional medida de internação compulsória, principalmente, em virtude da ocorrência de internação compulsória anterior e do insucesso do tratamento ambulatorial.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.